Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707912-42.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ RECORRIDO: WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, B. M. R. R. M., M. L. R. R. M., GABRIEL GONCALVES RAMIREZ MIGUEL, ESPOLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, CIRMONICA ROSA, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 23599471 – pelo qual se requer a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelo autor/ora recorrido, acrescido dos pertinentes acréscimos – porquanto os recursos de apelação interpostos foram devidamente julgados, assim como os subsequentes embargos, restando exaurida a competência desta 2a Turma Cível. Ademais, já tendo a sentença determinado a expedição do ansiado alvará em favor do peticionante (ID 14630479), e estando o montante depositado em conta judicial à disposição do Juízo de origem (ID 14630425), o requerimento deverá ser tratado em primeiro grau. Fica a pretensão, assim, dirigida ao Juízo de origem. Ao fim, retornem os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante determinado no despacho de ID 23638656. Int. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator